Tribunal: TJMT
Processo: 0002199-32.2017.8.11.0029
Relator(a): JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-11-03
Data de publicação: 2021-11-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0002199-32.2017.8.11.0029
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto Qualificado]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI]

Parte(s):

[WALDIVINO RODRIGUES SANTOS FREITAS - CPF: 041.811.631-80 (APELANTE), CLEDSON JUNIOR DE ASSIS - CPF: 012.594.371-75 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – FURTO QUALIFICADO MAJORADO – CONDENAÇÃO –
1. REPOUSO NOTURNO
– ANSIADA EXCLUSÃO – AUSÊNCIA DE PESSOAS REPOUSANDO NO LOCAL – IRRELEVÃNCIA – CRIME OCORRIDO EM ESTABELECIMENTO COMERCIAL E DURANTE A MADRUGADA, HORÁRIO EM QUE. ESPECIALMENTE EM CIDADES INTERIORANAS, A MAIORIA DAS PESSOAS SE ENCONTRA REPOUSANDO – PRECEDENTES -
2. CUSTAS E DESPESAS PROCESSUAIS
– PRETENDIDA ISENÇÃO – INVIABILIDADE – PREVISÃO
EX VI LEGIS
- ATRIBUIÇÃO DO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL PARA FISCALIZAÇÃO E COBRANÇA
REBUS SIC STANTIBUS
–
3. APELO DESPROVIDO
.

1. No caso, é inquestionável o acerto da incidência da majorante do repouso noturno no furto [art. 155, § 1º, do CP], porque, nada obstante não se trate de residência e sim de um estabelecimento comercial de pequeno porte, situado em cidade pequena, com precárias condições de segurança e de vigilância, o que torna inviável que haja pessoas dormindo, o fato aconteceu de madrugada, horário em que as pessoas, de um modo geral, estão em repouso, inertes e totalmente desatentas, o que indica a natural maior facilidade para o cometimento do crime.

2. Em relação às custas processuais, é questionável concluir que o possuidor de ocupação lícita e que percebe mensalmente dois salários mínimos não consiga fazer frente às custas e despesas processuais. Ademais, não se olvida do disposto no art. 804 do CPP, que estabelece a exigência de pagamento das custas processuais ao condenado, bem a disposição do art. 12 da Lei n.º 1060/50, no sentido de que a obrigação ao pagamento das custas, no caso da impossibilidade momentânea ao pagamento, ao contrário de exprimir caso de isenção imediata, determina o mero sobrestamento processual pelo prazo de cinco anos e somente depois desse prazo, persistindo da causa de suspensão, é que se opera a prescrição.

3. Apelo desprovido.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Cuida-se de
recurso de apelação criminal
interposto pela defesa de
Waldivino Rodrigues dos Santos Freitas
, qualificado e representado pela Defensoria Pública Estadual, na pessoa do Dr. Bruno Cury de Moraes, colimando a reforma da sentença lavrada em 16/8/2019 [id. 96438956, pp. 3-7], nos autos da Ação Penal 0002199-32.2017.8.11.0029, cód. 62167, que tramitou perante o Juízo da 2ª Vara de Canarana, que, julgando
procedente
a denúncia,
condenou
o apelante ao cumprimento da pena privativa de liberdade de
02 anos e 08 meses de reclusão, em regime inicial aberto
, substituída por penas restritivas de direito, na forma do art. 44 do CP, e pagamento de
13 dias-multa, valor unitário mínimo
, ante a prática do crime do art. 155, §§ 1º e 4º, I e II, do CP, ocorrido em 15/7/2017, durante o período noturno, mediante escalada e rompimento de obstáculo, no estabelecimento comercial denominado
Super Ferreira
, consistente na subtração de gêneros alimentícios e de higiene e perfumaria.

Nas razões de apelação constantes do id. 96438966, apresentadas em 20/5/2021, a defesa requer a exclusão da majorante do repouso noturno, pois no momento do furto não havia pessoas no referido estabelecimento comercial, o que retira a idoneidade da majorante.

Postula, ainda, a exclusão da condenação ao pagamento de custas e despesas processuais, por se tratar de réu pobre na forma da lei.

Nas contrarrazões de 05/7/2021 [id. 96438968], a douta acusação repele integralmente as aduções defensivas, sustentando que a majorante do repouso noturno diz respeito à maior precariedade da vigilância e a defesa do patrimônio da vítima, inexigindo a presença de pessoas dormindo no local para a incidência na dosimetria da pena.

Da mesma forma, assere ainda que a simples pobreza do apelante não o exonera do pagamento das custas e despesas do processo.

A distribuição foi realizada na modalidade sorteio a este Magistrado, [id. 96208517], dada à ausência de feitos capazes de insuflar prevenção de julgador [id. 96758494].

A certidão constante do id. 96758495 assinala que o recurso independe do prévio recolhimento de preparo [art. 77 do RITJMT].

Encaminhados os autos com vista ao eminente Dr. Élio Américo, este, a despeito de anexar aos autos o documento intitulado “parecer ministerial”, referido documento se encontra em branco.

Determinei equivocadamente a devolução dos autos com vista ao eminente parecerista, para a juntada do parecer, no prazo regimental, quando na realidade, por uma falha do sistema PJe, o parecer escrito não havia sido colacionado à montagem do arquivo de extensão .pdf.

Consta que o parecer subscrito pelo eminente Dr. Élio Américo, datado de 09/9/2021 [id. 101271451] é pelo
desprovimento
do recurso de apelação,
verbis
:

“
Apelação Criminal
– Furto qualificado majorado [art. 155, § 1º e § 4º, incisos I e II, do Código Penal] – sentença condenatória – irresignação defensiva – 1. Requerida exclusão da causa de aumento do repouso noturno – inadmissibilidade – delito praticado no período noturno, quando não haviam pessoas no local, facilitando a ação delituosa – compatibilidade com o furto qualificado – 2. Sustentada isenção do pagamento das custas e despesas processuais – inadmissibilidade – pleito que deve ser analisado pelo juízo da execução – manutenção do decisum que se impõe –
Pelo desprovimento do recurso
” [p. 1]

V O T O

EXMO. SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A sentença de 16/8/2019 [id. 96438956, pp. 3-7] reconheceu, com base na confissão judicial do apelante e nas provas dos autos, a procedência integral da denúncia,
Waldivino Rodrigues dos Santos Freitas
, qualificado, como incurso nas penas do crime do art. 155, §§ 1º e 4º, I e II, do CP, ocorrido em 15/7/2017, durante o período noturno, mediante escalada e destruição da janela, mediante emprego de um pé-de-cabra, no estabelecimento comercial denominado
Super Ferreira
, consistente na subtração de gêneros alimentícios e de higiene e perfumaria, a exemplo de biscoitos, bolachas, chocolates, pacotes de farofa temperada, macarrão do tipo miojo, esmalte, sandálias do tipo
Havaianas
, desodorante
Rexona
molho de tomate, pacotes de suco
Tang
, escova, xampu e creme dental, sabonetes, lâminas de barbear, pilhas
Ray-o-vac
, sabão,
Leite de Rosas
, pacote de algodão, doces, absorventes, garrafas de óleo de soja, balas e pirulitos, apreendidos nos autos [id. 96438564, p. 5] e avaliados em R$ 868,50 [auto no id. 96438568, p. 6], encontrados em poder do apelante, embaixo de sua cama, dentro de uma mala.

A autoria do crime foi descoberta porque no momento da subtração uma das garrafas de óleo de soja se abriu, deixando um rastro desde o estabelecimento até a casa do apelante, que é vizinho ao local do crime.

Sobre o primeiro ponto da insurgência defensiva, não se questiona que o fato efetivamente ocorreu durante o período de repouso noturno, o que se pode inferir com base no horário descrito no BO n. 2017.235420, no sentido de que a subtração ocorreu aproximadamente às 04h da madrugada, e no relato da vítima a respeito, o que desmereceu qualquer impugnação por parte da acusação ou da defesa na
persecutio criminis in judicio
.

A vítima ainda enfatizou, com a anuência do apelante, que não havia pessoas no interior do estabelecimento no horário que o crime ocorreu.

Nessa esteira, a defesa entende que não há como prevalecer a majorante do art. 155, § 1º, do CP, que, amparado no entendimento do Tribunal de Justiça de São Paulo, exige que o local da subtração seja habitado, e os moradores estejam dormindo [repouso noturno], aplicando-se o princípio da legalidade estrita em matéria penal, tese essa rechaçada nas contrarrazões acusatórias.

Sobre o tema, leciona, com especial propriedade, Guilherme de Souza Nucci:

“
Há
duas posições
a respeito do tema:

é indispensável que o furto ocorra em casa habitada, com os moradores nela repousando. Justamente porque prevalecia esse entendimento, não se admitia a incidência do aumento quando o furto ocorresse em casa comercial. É posição ultrapassada na jurisprudência;

a causa de aumento está presente desde que a subtração ocorra durante o repouso noturno, ou seja, quando as pessoas, de um modo geral, estão menos atentas, com menor chance de vigilância dos seus e dos bens alheios, porque anoiteceu. Se um imóvel é invadido durante a noite, estando ou não habitado, com ou sem moradores no seu interior repousando, o furto merece pena mais severa. É a solução correta, pois sustentar o contrário faz com que a circunstância agravante se concentre no fato de haver maior perigo para a vítima – que está em casa dormindo – quando a subtração se realiza no mesmo local, o que não nos parece tenha sido o objetivo da lei
” [
in
Curso de Direito Penal: Parte Especial – Arts. 121 a 212 do Código Penal
, v. 2. 3.ed. Rio de Janeiro: ed. Forense, 2019, p. 473, versão digital].

No caso, é inquestionável o acerto da incidência da majorante, porque, a despeito de não se tratar de residência e sim de um estabelecimento comercial de pequeno porte localizada em cidade pequena e interiorana, com precárias condições de segurança e de vigilância, o que torna inviável que haja pessoas dormindo; o fato aconteceu de madrugada, horário em que as pessoas, de um modo geral, estão em repouso, inertes e totalmente desatentas, o que indica maior facilidade para o cometimento do crime.

Na jurisprudência o entendimento é equânime, a saber:

“[...]
Inobstante o delito de furto tenha sido perpetrado durante a madrugada em estabelecimento penal, a incidência da majorante referente ao período de repouso noturno condiciona-se tão somente ao momento em que o fato é praticado, porquanto o art. 155, §1.º, do Código Penal visa tutelar o patrimônio alheio durante o interregno de maior vulnerabilidade do bem, ainda que em local desabitado e mesmo que a vítima não esteja efetivamente repousando
[...]” [TJMT, ApCr N.U 1000899-12.2020.8.11.0094, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, REL. DES. GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 11/8/2021, Publicado no DJE 18/8/2021].

“[...]
‘(...) Consoante a jurisprudência sedimentada nesta Corte Superior, a causa de aumento do art. 155, § 1º, do CP, é aplicável tanto para o furto simples como para o qualificado e independe de o local do fato encontrar-se habitado ou não durante a execução do crime. Precedentes. 2. Agravo regimental ao qual se nega provimento’ (AgRg no REsp 1726761/SC, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 19/11/2019, DJe 03/12/2019)
[...]” [TJMT, ApCr N.U 0005069-23.2020.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 04/8/2021, Publicado no DJE 11/8/2021;

Postas essas considerações, é de se desprover a súplica absolutória nesse viés.

Quanto ao pagamento das custas e despesas processuais, é questionável a alegação defensiva sobre a pobreza do apelante. O termo de qualificação no id. 96438565, p. 7 apontou cuidar-se de um piloteiro de barco que exerce sua profissão na
Pousada Matrinxã
e percebe mensalmente R$2.000,00, representando, na época do fato, dois salários mínimos.

O simples fato de ter sido representado pela Defensoria Pública Estadual não o torna pobre na estrita acepção legal, o que torna contraproducente o alijamento da condenação pecuniária aqui debatida.

Aliás, sobre o tema, a melhor disciplina sobre a matéria impõe que tal circunstância seja analisada na fase de execução pelo juiz competente, que possui reais condições de aferir a condição financeira no momento da execução penal. Não se olvida ainda do disposto no art. 804 do CPP, que estabelece a exigência de pagamento das custas processuais ao condenado, bem a disposição do art. 12 da Lei n.º 1060/50, no sentido de que a obrigação ao pagamento das custas, no caso da impossibilidade momentânea ao pagamento, ao contrário de exprimir caso de isenção imediata, determina o mero sobrestamento processual pelo prazo de cinco anos e somente depois desse prazo, persistindo da causa de suspensão, é que se opera a prescrição.

Ante o exposto,
com o parecer
,
conheço, porém, desprovejo
a apelação criminal interposta em prol de
Waldivino Rodrigues dos Santos Freitas
, qualificado,

mantendo incólume o r.
decisum
invectivado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/11/2021